Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela para custeio e autorização de cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente, em sua totalidade, pelo Plano de Saúde agravado.

2. Tratando-se de pretensão volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil).

3. No caso concreto, como não resta demonstrada a efetiva urgência da providência requerida, porquanto as informações médicas constantes dos autos não revelam, de forma indubitável, qualquer notícia quanto ao imediato risco de vida, caso não submetida a agravante ao procedimento cirúrgico, imperiosa a manutenção da decisão combatida. Inexistem, na espécie, elementos que consubstanciem risco de dano iminente, a fim de justificar a célere submissão da paciente ao procedimento cirúrgico.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.